Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DENTRO DA MARGEM LEGAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O PERCENTUAL DEBITADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No tocante aos empréstimos consignados, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (art. 116, § 2o da LC n° 840/2011 c/c artigos 9o e 10 do Decreto 28.195/2007).
2. Quanto aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente, é inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento.
3. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085, grifou-se).
4. No caso de empréstimos com desconto em conta corrente, a autorização e a manutenção da autorização dos débitos diretos são voluntariamente mantidas pelo consumidor, de modo que é impossível ao julgador impor solução intermediária ao cancelamento. Precedentes desta Turma.
5. Não houve pedido no agravo de suspensão integral dos débitos, de modo que esta não faz parte do objeto recursal. Nada a prover quanto ao ponto.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.